Tribunal: TJES
Processo: 5001937-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001937-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: M. N. D. S. G.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001937-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: Miguel Nascimento da Silva Gomes (Representado por seu genitor Endson Silva Gomes)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face das decisões proferidas no plantão judiciário e pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, constantes, respectivamente, dos ids 1170996 e 1171002, que, sucessivamente (i) deferiu o pedido de internação do Agravado em UTI de hospital da rede credenciada da Agravante e (ii) determinou que a Agravante autorize os procedimentos descritos no id. n. 1170991 em prol do Agravado (Guia de Solicitação de Internação nº 80866), quais sejam, a troca de prótese traqueo-esofágica e a realização do procedimento de broncoscopia, bem como a dilatação de estenose laringo-traqueo-brônquica.

Pelas razões recursais constantes no id n. 1170872, aduz a Agravante, em síntese, a nulidade das decisões recorridas por ausência de fundamentação, bem como pela ausência de urgência ou emergência no quadro clínico do Agravado a justificar a não observância dos prazos de carência.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1230622.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, no id 1851508, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
b initio
, consigno que, pela decisão id 1182176, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Depreende-se dos autos que tanto na liminar deferida durante o plantão judiciário, constante do id. n. 1170996, relativa ao pedido de internação em UTI, quanto na liminar deferida pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, colacionada no id. n. 171002, observaram os magistrados a presença de agravo de saúde do Agravado que justificaram o deferimento das liminares.

Na primeira decisão, constante do id. n. 1170996, embora o Agravado – que, destaque-se, possuía apenas 3 meses de vida (incompletos) ao tempo do deferimento da liminar -, já estivesse internado em UTI na rede pública (desde 15.01.2021, consoante documento constante do id. n. 1170993), restou inconteste a necessidade de manutenção em leito de terapia intensiva, visto que a alta hospitalar apenas ocorreu em 15.03.2021, consoante relatório de auditoria acostado aos autos pela própria Agravante no id. n. 1171003, o que demonstra sobejamente a gravidade de seu quadro, sobretudo por ter passado a receber assistência domiciliar 24hs.

Portanto, em análise perfunctória, não se sustenta o argumento de ausência de urgência em seu quadro de saúde que justificasse o deferimento da liminar.

Por outro turno, depreende-se que os procedimentos requisitados na “Guia de Solicitação de Internação” nº 80866, id. n. 1170991, foram solicitados pela própria equipe de “Home Care” da Agravante que vem prestando a assistência domiciliar ao Agravado, sobretudo considerando-se que a alta hospitalar se deu em 15.03.2021 e as solicitações foram feitas em 18.03.2021, o que denotam a necessidade de sua realização para salvaguardar a vida do menor em tão tenra idade.

Destarte, pelo exame sumaríssimo das alegações da Agravante, adequado a este preliminar momento processual, o deferimento da tutela de urgência recursal não se justifica, ante a ausência de
fumus boni iuris
na pretensão recursal.

Portanto, ainda que eventualmente presente o
periculum in mora
, a ausência de probabilidade do direito conduz, per se, ao indeferimento da tutela de urgência recursal, a rigor do que dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil.

(...)”

Portanto, pelas razões já declinadas quando da análise da tutela de urgência recursal, tenho que restou indubitavelmente caracterizada a urgência do quadro de saúde do Agravado a autorizar a concessão da tutela de urgência nos autos de origem.

De igual modo, demonstrada a injustificada resistência da Agravante em dar cumprimento às determinações judiciais, ensejando as sucessivas majorações das
astreintes
fixadas pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em sua redução.

Além disso, na esteira do entendimento manifestado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há que se falar em nulidade das decisões objurgadas, vez que se encontram devidamente fundamentadas no arcabouço probatório constante dos autos, sobretudo nos documentos médicos acostados.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001937-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: MIGUEL NASCIMENTO DA SILVA GOMES (Representado por seu genitor Endson Silva Gomes)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e Agravado Miguel Nascimento da Silva Gomes;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.